Tribunal: TJDFT
Processo: 0025053-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
No IRDR 02 no 2016.00.2.020348-4 foi proferida a seguinte decisão: (...) Admitido em 27.5.16 o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, foram suspensos todos os processos sobre a controvérsia, suspensão que supera, pois, o prazo de 1 (um) ano estipulado no art. 980 caput do CPC. E a controvérsia objeto do IRDR já foi objeto de julgamento pelo e. STJ (REsp n. 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF e 1.631.485/DF). Cessou, portanto, a suspensão dos processos pendentes relativos à controvérsia. Declaro cessada a suspensão de todos os processos pendentes relativos à controvérsia. Comunique-se, de imediato, a todas varas, secretarias de turmas e de câmaras o fim da suspensão.) (...) Verifico ainda que os Recursos Especiais, relacionados aos temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça foram julgados. Nada obstante, manifestem-se as partes quanto à correlação do presente feito aos Recursos Especiais citados, bem como à possibilidade de julgamento do presente recurso. No mesmo ato, o apelado/ deverá se manifestar sobre a petição de ID 15370090, que requer a suspensão do feito pela declaração de recuperação judicial da apelante/ré. Intimem-se.